Tribunal: TJES
Processo: 5008848-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008848-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIADINA MENDONCA SANTORIO ESTEVAN

AGRAVADO: EDVALDO ESTEVAN JUNIOR SANTORIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR COM DEFICIÊNCIA. FIXAÇÃO COM BASE NO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor filho maior com diagnóstico de autismo e esquizofrenia, a serem pagos pelo genitor. A agravante postulou a majoração do valor para 70% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor dos alimentos provisórios fixados, considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades financeiras do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos provisórios deve respeitar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade entre as partes, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

A condição de maioridade civil não afasta, por si só, o direito à percepção de alimentos, sobretudo quando o alimentando é pessoa com deficiência e dependente da genitora para cuidados diários.

O agravado reside com um dos dois filhos, também maior e estudante universitário, arcando integralmente com suas despesas, o que deve ser considerado na análise da proporcionalidade da obrigação alimentar.

Não há nos autos elementos probatórios suficientes para afirmar que a renda do agravado seja superior àquela formalmente declarada (menos de dois salários mínimos), sendo inviável a majoração com base em presunções nesta fase processual.

A renda da agravante, aliada à ausência de disparidade significativa entre os rendimentos das partes, reforça a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIADINA MENDONÇA SANTÓRIO ESTEVAN
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Serra, nos autos do processo nº 5007331-96.2023.8.08.0048, que fixou alimentos provisórios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do filho KAIO SANTÓRIO ESTEVAN, a serem suportados pelo genitor
EDVALDO ESTEVAN JÚNIOR SANTÓRIO
, ora Agravado.

A Agravante postula a reforma da decisão recorrida sob os seguintes fundamentos:
(i)
embora trabalhe como professora, sua remuneração é de apenas um salário mínimo por mês, sendo insuficiente para suprir as necessidades do filho, que possui diagnóstico de autismo e esquizofrenia, cujos gastos incluem tratamentos psiquiátricos, medicamentos, atividades terapêuticas e necessidades básicas diárias;
(ii)
o Agravado, além de seu vínculo formal de emprego, realiza trabalhos autônomos como eletricista, auferindo rendimentos significativamente superiores aos apresentados nos autos;
(iii)
o Agravado não exerce o direito de convivência, sendo que, devido às condições de saúde do filho, é necessário um acompanhamento constante, o que aumenta significativamente as despesas e a sobrecarga emocional e física da genitora;
(iv)
requer, ao final, sejam majorados os alimentos para o patamar de 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente.

Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

A decisão recorrida encontra-se assim redigida,
in litteris
:

“1. DOS ALIMENTOS OFERTADOS EM PROL DO REQUERIDO KAIO SANTÓRIO ESTEVAN

Como é cediço, é plenamente possível a fixação dos alimentos em favor do requerido a título de antecipação de tutela de urgência, em razão do caráter urgente das prestações alimentares, a teor do disposto no art. 300, §§2° e 3° do CPC.

No caso sub examine estão evidenciados os requisitos ensejadores da medida, pois o autor ofertou alimentos em prol do filho maior de idade, cujo vínculo parental restou devidamente comprovado nos autos (ID. 23164151), restando presente também o perigo da demora, tendo em vista que a espera pelo julgamento final põe em risco a sobrevivência do filho incapaz de se sustentar.

Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para fixar os alimentos a serem pagos pelo autor EDVALDO ESTEVAN JÚNIOR SANTÓRIO ao filho KAIO SANTÓRIO ESTEVAN no valor equivalente a R$ 300,00 (trezentos reais), a serem pagos até o dia 05 de todo mês mediante recibo ou depósito bancário.”

A respeito da fixação dos alimentos, prevê o art. 1.694, §1º do CC que “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

Na densificação do conteúdo do referido dispositivo, jurisprudência e doutrina estabeleceram que a fixação dos alimentos provisórios deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, isto é, o valor deverá, concomitantemente, atender às necessidades do alimentando, observar as possibilidades do alimentante e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inicialmente, forçoso destacar que o Agravante e a Agravada viveram maritalmente desde 30/07/2004 e se separaram de fato em meados de 2022. Da união nasceram dois filhos, KAYLANE SANTÓRIO ESTEVAN e KAIO SANTÓRIO ESTEVAN, ambos maiores de idade.

Consoante cediço, “
a maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, especialmente estando matriculado em curso superior
” (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/08/2016).

Diante do quadro fático subjacente, percebe-se que ambos os filhos maiores necessitam da percepção de alimentos, eis que a filha KAYLANE, com dezoito anos de idade, encontra-se matriculada em curso de ensino superior; o filho KAIO, diagnosticado com autismo e esquizofrenia (id 8940428), não possui meios atuais de prover a própria subsistência.

Ocorre que a filha KAYLANE encontra-se residindo com o genitor, aqui Agravado, enquanto que o filho KAIO encontra-se residindo com a genitora, aqui Agravante, o que, em regra, autorizaria a conclusão de que cada genitor arcará com o dever de sustento relativamente a um dos filhos, salvo as peculiaridades de cada caso concreto.

Diante da circunstância decorrente do estado de saúde do filho KAIO, mostra-se adequada a manutenção dos alimentos devidos pelo genitor, ainda que com ele resida outra filha, notadamente porque a insuficiência de recursos pode influir, com mais intensidade, no seu bem-estar.

Nesta fase de apreciação dos alimentos, à luz de uma cognição própria das tutela liminares, não vislumbro a existência de suporte probatório que subsidie a conclusão de que a renda líquida auferida pelo Agravado é superior àquela declarada na ação judicial de origem (menos de dois salários mínimos), sem prejuízo de que outra conclusão seja alcançada após realizada a dilação probatória.

Lado outro, a Agravante possui rendimento mensal em torno de mil e seiscentos reais (id 8940423), de forma que a manutenção dos alimentos provisórios estabelecidos pelo Juízo
a quo
em favor do filho KAIO é medida que se impõe, considerando que o Agravado suporta, atualmente, com a totalidade dos gastos relativos à filha KAYLANE.

Assim, diante de um quadro probatório que indica não haver substancial disparidade entre os rendimentos da Agravante e do Agravado, afigura-se adequado a manutenção dos alimentos provisórios em favor do filho KAIO no patamar estabelecido pelo juízo
a quo
, sob pena de, elevando-se o valor, prejudicar a subsistência da filha KAYLANE, a qual reside com o Agravado, devedor dos alimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)